Tribunal: TCU
Processo: 031.750/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11716/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 031.750/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adriana Campos Junqueira de Souza (XXX.346.357-XX); Anibal Dragao Gomes Matildes (XXX.315.607-XX); Elizabeth Tavares Moreira de Bitiato (XXX.556.887-XX); Heitor Eduardo Hildebrandt Coutinho (XXX.940.077-XX); Luis Henrique Fernandes Tosta (XXX.820.287-XX); Marcia Lucia Rodrigues Mendes (XXX.648.797-XX); Maris Stella Seixas Alonso Silva (XXX.127.967-XX); Paulo Cesar Fernandes (XXX.442.667-XX); Rosangela Tavares de Souza (XXX.196.907-XX); Tania Marques Marine (XXX.011.947-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.